Tribunal: TJSP
Processo: 2000424-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão agravada deferiu a penhora do imóvel matriculado sob o número 138.802 no Cartório de Registro de Imóveis de Itanhaém/SP, "ressaltando-se que a quota parte do coproprietário alheio à execução se resolve nos termos previstos no art. 843 do CPC" – Bem indivisível – Possível a penhora da totalidade do imóvel – Observância ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão agravada deferiu a penhora do imóvel matriculado sob o número 138.802 no Cartório de Registro de Imóveis de Itanhaém/SP, "ressaltando-se que a quota parte do coproprietário alheio à execução se resolve nos termos previstos no art. 843 do CPC" – Bem indivisível – Possível a penhora da totalidade do imóvel – Observância ao procedimento estabelecido no artigo 843 do Código de Processo Civil – RECURSO DO EXECUTADO IMPROVIDO